Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-45.2023.8.11.0010
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002517-45.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE GOMES SOBRINHO - CPF: 253.061.701-53 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002517-45.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.°
1002517-45.2023.8.11.0010

Recorrente:
José Gomes Sobrinho.

Recorridos
: Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO
NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE QUESTIONA TÃO SOMENTE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O
quantum

deve ser mantido se foi arbitrado em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002517-45.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.°
1002517-45.2023.8.11.0010

Recorrente:
José Gomes Sobrinho.

Recorridos
: Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Gomes Sobrinho.

Ação:
Negativa de Propriedade de Veículo cumulada com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (
Id.
228843167)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando que o autor não mais possui a propriedade do veículo objeto da lide e condenou o Estado de Mato Grosso a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo descrito na inaugural e o DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo. Ademais, condenou os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte recorrente, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 228843171): requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002517-45.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.°
1002517-45.2023.8.11.0010

Recorrente:
José Gomes Sobrinho.

Recorridos
: Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo cumulada com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais
proposta por José Gomes Sobrinho
em
face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor recorrente alega, em síntese, que nunca foi proprietário do veículo descrito na inicial, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, pugnando pela declaração de que não é o proprietário do automóvel, bem como pela declaração de inexigibilidade dos débitos inseridos em seu nome e protestados (R$ 138,67 – cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) e, ainda, indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, em analisar o pedido de majoração da quantia arbitrada a título de danos morais feito pela parte autora
.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse mesmo sentido, é o seguinte voto por mim proferido, que guarda similaridade com o presente caso:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – VEÍCULO COM PERDA TOTAL – LEI ESTADUAL Nº 7.301/2008 – NULIDADE DOS LANÇAMENOS TRIBUTÁRIOS - AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT- INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA. Ademais, veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT., não são passíveis de taxação. O simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte recorrida é suficiente para a configuração do dano moral.

(TJ-MT - RI: 10009006520238110005, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)”.

Ainda no mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 3. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029442720188110045, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2024)”.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mostra-se adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024